Tribunal: CARF
Processo: 10850.908053/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.908053/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.249 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
PARA AUTOMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/04/1999
PIS/COFINS.
BASE
DE
CÁLCULO.
FATURAMENTO.
RECEITA
OPERACIONAL. STF.
Entende-se por faturamento, para fins de identificação da base de cálculo de
PIS/COFINS, o somatório das receitas oriundas da atividade operacional da
pessoa jurídica, ou seja, aquelas decorrentes da prática das operações típicas
previstas no seu objeto social, sendo passível de exclusão receitas financeiras
que não se incluam neste conceito.
COMERCIANTE VAREJISTA. HIPÓTESES DE EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO DA COFINS. INCENTIVOS DE VENDA. RESSARCIMENTO
DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE GARANTIA DO PRODUTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os valores creditados pelos fabricantes de veículos em favor dos comerciantes
varejistas a título de bônus ou incentivo de vendas, bem como pela prestação
de serviços de reparação dos produtos durante o período de garantia constituem
receita operacional e, portanto, integram a base de cálculo da COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente/Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Conforme art. 17, inciso III, do Anexo II, do RICARF, o Presidente da Turma,
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, designou-se redator ad hoc para formalizar o presente acórdão,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.908053/2009-60
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.249 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908053/2009-60

dado que a relatora original, Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, encontrava-se impossibilitada
de fazê-lo.
O redator ad hoc, para desempenho de sua função, serviu-se das minutas de
ementa, relatório e voto inseridas pela relatora original no diretório oficial do CARF.

Relatório
Nota Preliminar do redator ad hoc
A relatora original manteve nos demais processos (incluindo este) da Pará
Automóveis Ltda, julgados na sessão da Turma 3401/CARF de 24/11/2021, a mesma perspectiva
aplicada ao processo no 10850.907857/2011-66, acórdão no 3401-010.247, resultando (mutatis
mutandis) no mesmo relatório e fundamentação, concluindo, enfim, por dar provimento ao
recurso voluntário para acolher o resultado da diligência. Por esta razão, reproduz-se aqui na
íntegra o relatório e voto no citado acórdão no 3401-010.247.

INÍCIO DE CITAÇÃO
“Por bem descrever os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado
pelo CARF na Resolução n. 3401-001.645:

“Cuida-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/POR, que considerou
improcedentes as razões da Recorrente sobre a reforma do Despacho Decisório que
indeferiu o pedido de restituição e não homologou as compensações dos débitos
pleiteados.
A contribuinte pleiteou o ressarcimento e compensação de créditos tributários
decorrentes de supostos pagamentos indevidos ou a maior de PIS/Cofins. Em Despacho
Decisório, os pedidos foram indeferidos e as compensações não homologadas em razão
de não ter sido comprovado o direito creditório, dado que grande parte dos
pagamentos restava inteiramente vinculada a débito declarado em DCTF, e, quanto aos
pagamentos que evidenciaram recolhimento a maior, o respectivo valor fora
previamente utilizado em outras compensações.
A Contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese, que
tem direito aos valores pagos indevidamente em relação à PIS/COFINS, que fora
calculada sobre receitas financeiras, e estranhas ao conceito de faturamento, diante da
inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei no 9.718, de 1998, reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal, e já reconhecida pela jurisprudência administrativa.
Apresentou balancetes de verificação, DCTF ́s, planilhas de apuração e guias de
recolhimento e declarações de compensação para comprovação de suas alegações e
dos valores pleiteados.
Sobreveio Acórdão da Delegacia de Julgamento, através do qual não foi reconhecido o
direito creditório requerido.
É o relatório.”

Da análise do recurso voluntário apresentado pela empresa, que repisou os
argumentos trazidos na manifestação de inconformidade, esta Turma concluiu pela necessidade
“em converter o julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da RFB analise a
documentação carreada aos autos pela recorrente, e se manifeste conclusivamente quanto à
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.249 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908053/2009-60

existência do crédito, detalhando-o”, conforme consta da Resolução n. 3401-001.645 de
11/12/2018.
A fiscalização realizou a diligência solicitada, apresentando suas conclusões por
meio do informação fiscal contida nas fls. 175 a 179, concluindo pela existência de crédito
suficiente para homologar os pedidos formulados.
Intimada do resultado da diligência, a empresa se manifestou nos autos de forma a
ressaltar entendimento diverso da fiscalização quanto à inclusão das rubricas de “bonificações”
e “recuperação de despesas com garantia”, mas concordando com o resultado da diligência.
O processo foi então reencaminhado ao CARF, sendo a mim distribuídos já que o
antigo relator não mais se encontra no CARF”.
FIM DE CITAÇÃO

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Redator ad hoc
INÍCIO DE CITAÇÃO
“Conforme destacado no relatório, o recurso já teve sua admissibilidade analisada
por esta turma em momento anterior, motivo pelo qual vou diretamente para a análise do
resultado da diligência solicitada por meio da Resolução n. 3401-001.645.
Considerando que a recorrente concordou com o resultado da diligência e que,
conforme consta do relatório fiscal, a unidade preparadora reconheceu existência de crédito em
montante suficiente para homologação total do pedido objeto destes autos, entendo que o mesmo
deve ser integralmente acatado (fl. 179):

“17. Como as receitas originadas das bonificações recebidas e das recuperações de
despesas não constituem receitas financeiras, ou tampouco estão listadas como
passíveis de exclusão/dedução das bases de cálculo do PIS e da Cofins, é incabível
falar em recolhimento indevido das contribuições sobre tais rubricas.
18. Refizemos, às fls. 167, a apuração da COFINS do período em análise, com base no
demonstrativo e registros contábeis que nos foram apresentados, incluindo na base de
cálculo todas as receitas operacionais e excluindo as receitas financeiras, estranhas ao
conceito de faturamento.
19. Calculamos as diferenças entre COFINS apurada e COFINS recolhida, levando em
conta que foram recolhidos dois DARFs da Cofins de abr/99, em datas diferentes,
conforme anotado no demonstrativo de fls.167. Tendo como premissa que a
administração não pode restituir valor acima do que foi pedido pelo interessado,
comparamos o crédito pleiteado no pedido de restituição com a diferença da
contribuição apurada/recolhida e concluímos ser passível de reconhecimento os
créditos demonstrados às fls. 167.”

Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.249 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908053/2009-60

Quanto à inclusão dos valores relativos à “bonificações” e “recuperação de
despesas com garantia” na base de cálculo das contribuições, o que é discutido pela recorrente
tanto em recurso voluntário quanto em sede de manifestação à diligência, cabe ressaltar que esta
Turma já fixou entendimento contrário à tese da empresa em oportunidade anterior, de forma que
entendo que o procedimento realizado pela fiscalização é correto.
Em 23/06/2020, em processo de minha relatoria, a Turma concluiu, por
unanimidade de votos sobre a impossibilidade de exclusão de tais rubricas da base de cálculo das
contribuições, por se tratar de faturamento. A decisão, formalizada por meio do Acórdão n.
3401-007.512, foi assim ementada:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/01/2004
COMERCIANTE VAREJISTA. HIPÓTESES DE EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO
DA COFINS. INCENTIVOS DE VENDA. RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS
PRESTADOS DURANTE GARANTIA DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores creditados pelos fabricantes de veículos em favor dos comerciantes
varejistas a título de bônus ou incentivo de vendas, bem como pela prestação de
serviços de reparação dos produtos durante o período de garantia constituem receita
operacional e, portanto, integram a base de cálculo da COFINS.

Naqueles autos, a ora recorrente trouxe relevantes explicações sobre o que seriam
“bonificações” e “recuperação de despesas com garantia”, de forma a deixar claro que tais
receitas se referem a valores operacionais vinculados à venda e/ou prestação de serviços e que
constituem a atividade principal da empresa. Assim, as mesmas são parte integrante do conceito de
faturamento, não se enquadrando na hipótese de restituição ou compensação por pagamento
indevido.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento, nos termos do resultado da diligência.”
FIM DE CITAÇÃO

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias
(voto de Fernanda Vieira Kotzias)

Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.249 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.908053/2009-60

Fl. 169
DF CARF MF
Original